Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732152-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENNO ERNESTO NIED, SARA ELIZABETH LOHMANN, ANGELA CRISTINE NIED, DECIO ORLANDO NIED, DULCE NIED, JULIANA DAIANA NIED DA SILVA, DEBORA ALINE NIED, DARLENE MICHELE NIED DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF, na ação proposta em desfavor de BENNO ERNESTO NIED e outros, ora requerentes/agravados. Em despacho de ID. Num. 32685795, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse sobre eventual não cabimento do presente agravo de instrumento em face de possível preclusão lógica. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 40499427. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca de eventual não cabimento do presente agravo de instrumento em face de possível preclusão lógica, uma vez que, em análise ao feito originário, observa-se que o réu/agravante concordou com o laudo complementar produzido pelo perito (ID Num. 132491590 dos referidos autos), o qual foi homologado pela decisão recorrida. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022 17:08:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora